Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera, em 22/09/2020, o apelo manejado pela autora – Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. –, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF no 4.290[1], não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato que consta nos autos tivera sua validade expirada em 31/03/2020[2], e, conquanto intimada para tanto na origem[3], não coligira aos fólios, no prazo assinalado, instrumento de mandato ou de substabelecimento vigente, constituindo-a como patrona do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo da autora não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo-lhe, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento vigente, do qual emergiram os poderes conferidos à firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 40387277, fls. 1-17 (páginas 96-112). [2] - Documento de ID 40386796, fls. 1-7 (páginas 18-25) [3] - Despacho de ID 40387263, fl. 1. (página 76). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)